Tribunal: TJMT
Processo: 1001506-50.2021.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001506-50.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CRISTIANO DA CONCEICAO - CPF: 021.474.581-39 (RECORRIDO), BENIZIO LINO DOS SANTOS - CPF: 005.705.841-59 (RECORRIDO), JADLA ARIANE DA SILVA - CPF: 038.407.981-40 (RECORRIDO), BRUNNO CEZAR BILLOBA SOBRINHO - CPF: 711.363.311-07 (APELANTE), CRISTIANO DA CONCEICAO - CPF: 021.474.581-39 (VÍTIMA), BENIZIO LINO DOS SANTOS - CPF: 005.705.841-59 (VÍTIMA), JADLA ARIANE DA SILVA - CPF: 038.407.981-40 (VÍTIMA), ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - CPF: 537.810.071-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
(
TRÊS VÍTIMAS
)
DOSIMETRIA DA PENA.
APLICAÇÃO DE FRAÇÃO MÁXIMA
PELA
TENTATIVA.
IMPROCEDÊNCIA.

ITER CRIMINIS

PERCORRIDO
. DISTINÇÃO FÁTICA ENTRE AS VÍTIMAS. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA.

PRESCRIÇÃO.

ANÁLISE PREJUDICADA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA PENA FIXADA
.
EXCLUSÃO DA

AGRAVANTE DO PERIGO COMUM.

IMPROCEDÊNCIA.
PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAR O DELITO E OUTRA COMO AGRAVANTE. POSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o réu por homicídio qualificado tentado, em relação a uma das vítimas, fixando pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, após reconhecimento da prescrição quanto aos demais delitos.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a fração de diminuição pela tentativa deve ser fixada no patamar máximo de 2/3 (dois terços), sob alegação de isonomia; (II) verificar a legalidade da utilização da qualificadora do perigo comum como agravante na segunda fase da dosimetria.

III. Razões de decidir:

3. A fração de diminuição prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal deve observar o
iter criminis
percorrido, sendo menor quanto mais próxima a consumação do delito.

4. No caso concreto, a vítima principal foi atingida por múltiplos disparos, inclusive em região vital, com necessidade de intervenção cirúrgica, evidenciando proximidade do resultado morte e justificando a fração mínima de redução (1/3).

5. As demais vítimas sofreram lesões menos graves, em regiões não vitais, o que autoriza tratamento diferenciado, sem violação ao princípio da isonomia, em observância à individualização da pena.

6. Mantida a pena, não há falar em prescrição da pretensão punitiva retroativa.

7. A existência de duas qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri autoriza a utilização de uma para qualificar o delito e da outra como agravante, desde que haja correspondência legal, não configurando
bis in idem
.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“A fração de diminuição da tentativa deve observar o iter criminis percorrido, sendo menor quanto mais próxima a consumação do delito.”

“Não há violação ao princípio da isonomia quando frações distintas são aplicadas diante de situações fáticas diversas.”

“Inexistindo redução da pena, não se configura prescrição da pretensão punitiva retroativa.”

“Havendo pluralidade de qualificadoras, é possível utilizar uma para qualificar o crime e outra como agravante na segunda fase da dosimetria.”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 14, II e parágrafo único; 59; 61, II, “d”; 109; 110, §1º; 121, §2º, I e
III; CPP
, art. 593, I.

Jurisprudências relevantes citadas:

(STJ -
AgRg
no HC: 915232 AL 2024/0182328-4, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 09/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/09/2024);

(STJ -
AgRg
no HC: 892257 SP 2024/0052277-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/05/2024);

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00283185920158110042, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 10/09/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/09/2024)
;

(TJ-MT - APR: 10102405320228110042, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 26/09/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/09/2023)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DOUTORA HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto por
BRUNNO CEZAR BILLOBA SOBRINHO,
contra a sentença proferida
pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT,
que, após submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, resultou na condenação do acus
ado pela
prática dos crimes previstos nos
art. 121, §2
º,
incisos I e III, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação a vítima
Cristiano da Conceição
e art. 121, §2
º, incisos III, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes, em relação as vítimas
Jadla
Ariani da
Silva
e
Benizio
Lino dos Santos
, à pena de
16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

No mesmo ato sentencial, no que tange às condenações relativas às vítimas
Jadla
Ariani da Silva
e
Benizio
Lino dos Santos
(fixadas e 04 anos de reclusão para cada delito)
,
a magistrada presidente, de ofício,
declarou extinta a punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva retroativa,
remanescendo, assim, apenas a condenação referente à vítima
Cristiano da Conceição
,
com pena fixada em 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, a Defesa do apelante insurgiu-se exclusivamente contra a dosimetria da pena relativa ao delito praticado em desfavor da vítima
Cristiano da Conceição
, sustentando, em síntese, que o Juízo sentenciante violou o princípio da isonomia ao aplicar a fração mínima de redução pela tentativa (1/3) para este crime, ao passo que adotou a fração máxima (2/3) em relação aos delitos praticados contra as demais vítimas, apesar de inseridos no mesmo contexto fático.

Diante disso, requereu a reforma da sentença para que seja aplicada a fração de 2/3 (dois terços) de diminuição pela tentativa também em relação à vítima
Cristiano
, com o consequente redimensionamento da pena para 04 (quatro) anos de reclusão e, por conseguinte, o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

Subsidiariamente, pugnou pela exclusão da agravante do perigo comum (art. 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal), com a consequente incidência da atenuante da confissão espontânea e a redução da pena intermediária para patamar inferior a 08 (oito) anos, o que, por arrastamento, implicaria a diminuição da pena definitiva para 04 (quatro) anos e, por consequência, a redução do prazo prescricional, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal (ID n. 345953379).

Em
contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (ID n. 350021871).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Adriano Augusto
Streicher
de Souza
, manifestou-se pel
o
desprovimento
do recurso (ID n.
351758871), sintetizando com a seguinte ementa:

“SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL –HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – TRÊS VÍTIMAS - INCONFORMISMO DEFESA – PLEITO DE REDUÇÃO MÁXIMA DA FRAÇÃO PELA TENTATIVA COM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS – IMPOSSIBILIDADE – PATAMAR PROPORCIONAL AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO - VÍTIMA ATINGIDA EM ÁREA PONTECIALMENTE LETAL - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRETENDIDA A ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CPP, art. 107).

A denúncia narra que (ID n.
240848716
):

“No dia 07/04/2011, por volta de 04h30min, na Distribuidora e Lanchonete Fernandes, localizada a Rua 01, Bairro CPA 03, nesta Capital, o denunciado BRUNNO CEZAR tentou matar – motivado pela torpe (vingança) – as vítimas CRISTIANO DA CONCEIÇÃO, JADLA ARIANI DA SILVA e BENIZIO LINO DOS SANTOS (em concurso material de crimes), não consumando o intento delitivo por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo consta no caderno investigativo, no dia e hora dos fatos o denunciado BRUNNO CEZAR deslocou-se até o estabelecimento comercial acima mencionado e aproximou-se do alvo (ora vítima) CRISTIANO DA CONCEIÇÃO, que estava sentado em uma das mesas do estabelecimento.

Na ocasião, a vítima CRISTIANO visualizou que o denunciado estava vindo em sua direção com a arma em punho, momento em que anunciou: “você está louco?” (sic). Neste ínterim o denunciado – imbuído de latente animus necandi – passou a efetuar diversos disparos em direção a vítima, assumindo o risco
dos
estampidos alvejarem outras pessoas que ali estavam. Além dos disparos alvejarem a vítima CRISTIANO (alvo real), também acertaram JADLA ARIANE DA SILVA e BENIZIO LINO DOS SANTOS. As vítimas somente não vieram a óbito em virtude de conseguirem escapar em desabalada carreira.

A vítima Cristiano da Conceição reconheceu o denunciado como sendo o autor dos disparos. Quanto ao motivo, acredita que seja “vingança”, eis que o autor o acusa de ter praticado homicídio em face de seus amigos (fls. 217).

A vítima
Jadla
Ariane da Silva afirma que estava sentada no estabelecimento ingerindo bebidas alcoólicas quando escutou os disparos, ocasião em que, ao se levantar, sentiu que o seu braço esquerdo havia sido alvejado. Esclarece, ainda, que desconhece o autor dos disparos (fls. 96).

A vítima
Benizio
Lino dos Santos esclarece que estava ingerindo bebidas alcoólicas com o seu colega Cristiano (ora vítima) quando o denunciado BRUNNO se aproximou e começou a efetuar disparos, vindo a atingir as suas duas pernas (fl. 212). Reconhece o denunciado como sendo o autor dos disparos (fls. 214).

Embora os quesitos não estejam respondidos, na prova técnica da vítima
Jadla
, no campo “descrição” revela a cicatriz permanente deixada pelo disparo de arma de fogo perpetrado pelo denunciado (Laudo Pericial n° 1.9067.2.2016.94561-01 – fls.114/120).

Embora os quesitos não estejam respondidos, na prova técnica da vítima
Benizio
, no campo “descrição” revela a cicatriz no joelho ocasionada pelo disparo de arma de fogo perpetrado pelo denunciado (Laudo Pericial n° 1.9067.2.2011.15835-01 – fls.142/147).

O Laudo Pericial n° 1.9067.2.2016.95484-01 descreve que a vítima CRISTIANO DA CONCEIÇÃO apresenta cicatrizes no tórax e na coxa esquerda (fls. 149/151).

Importante registrar que após três dias do crime em tela, o denunciado foi preso em flagrante delito pela prática do crime de roubo e, na oportunidade, confessou ter efetuado disparos de arma de fogo no estabelecimento comercial, que alvejou três vítimas (fls. 27). Inquirido novamente, o denunciado ratificou as informações e confessou a autoria delitiva, asseverando que a motivação foi a “briga entre gangues” (fls. 232/234).

Cumpre destacar que embora o alvo inicial do homicídio tenha sido Cristiano da Conceição (dolo direto), os elementos cognitivos revelam o binômio (consciência + vontade) de alvejar outras pessoas que ali estavam, de modo que fica caracterizado o dolo eventual em relação as vítimas JADLA ARIANI DA SILVA e BENIZIO LINO DOS SANTOS, todos em concurso material de crimes, haja vista que deliberadamente passou a efetuar diversos disparos de arma de fogo.

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar BRUNNO CEZAR BILLOBA SOBRINHO, vulgo “MISÉRIA”, como incurso nas penas do art. 121, § 2º, inciso I c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à luz da Lei dos Crimes Hediondos, em concurso material de crimes (por três vezes), requerendo que seja recebida a presente e procedida à citação do denunciado para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos dos artigos 406 e seguintes do Código de Processo Penal.”

Ato contínuo, em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela prolação de decisão de pronúncia, nos termos do art. 121, §2º, incisos I e III, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, em concurso material, por três vezes.

Em 16/07/2024, o Juízo singular pronunciou o apelante em decorrência da prática do art. 121, §2º, incisos
I e III, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c as
disposições
da Lei nº 8.072/90, em concurso material de crimes (por três vezes).

Por fim, submetido o feito ao julgamento pelo Conselho de sentença, os jurados reconheceram a responsabilidade penal do acusado, ora apelante, acolhendo integralmente
a tese acusatória e condenando-o pelos crimes descritos nos
art. 121, §2º, incisos I e III, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação a vítima
Cristiano da Conceição
e

art. 121, §2º, incisos III, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes, em relação as vítimas

Jadla
Ariani da Silva
e
Benizio
Lino dos Santos
, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

No mesmo ato decisório, no que se refere as condenações relativas às vítimas
Jadla
Ariani da Silva
e
Benizio
Lino dos Santos
(fixadas e 04 anos de reclusão para cada delito),
a magistrada presidente, de ofício,
declarou extinta a punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva retroativa,
remanescendo, assim, apenas a condenação referente à vítima
Cristiano da Conceição
,

com pena fixada em 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Posta a situação fática, passo a analisar a
matéria
recursal.

De proêmio, observa-se que a Defesa não se insurgiu contra a
materialidade
e a
autoria.
Assim, a análise
recursal restringe-se ao pleito da dosimetria da pena
referente ao delito praticado contra a vítima
Cristiano da Conceição
.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcreve-se trecho da fundamentação utilizada pelo Juízo de primeiro grau na fixação da pena:

“
Em relação à vítima - CRISTIANO DA CONCEIÇÃO:

De início, destaco que havendo pluralidade de qualificadoras, como é a hipóteses dos autos,
onde foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença o motivo torpe e emprego meio que resultou em perigo comum,
uma delas incidirá para qualificar o crime, enquanto a outra poderá ser utilizada como circunstância agravante,
conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (
AgRg
no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 7/3/2017,
Dje
17/3/2017).

No presente caso, o que qualificará o delito é o fato de o crime ter sido cometido por motivo fútil.

Já a qualificadora do emprego do meio que resultou em perigo comum será utilizada como circunstância agravante.

Atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da individualização da pena privativa de liberdade,
quanto à
culpabilidade

não há cenário que incremente tal circunstância, não se tendo premeditação peculiar.

Quanto aos

antecedentes
, o condenado não ostenta antecedentes criminais.
Quanto à
conduta social

e
personalidade
do réu,
não foram coletados elementos aptos à sua perfeita aferição técnica, razão pela qual deixo de valorá-las nesta fase.

O
motivo

do crime
foi objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença (motivo torpe), inclusive utilizada para qualificar o delito,
razão pela qual deixo de valorá-la como forma de evitar à ocorrência de bis in idem,
as
circunstâncias

do crime,
nada que perfaça a valoração.

Já
as consequências

do crime restaram inerentes ao tipo penal;
por fim
não restou evidenciado que o comportamento da vítima tenha influenciado a prática do crime.

Desta forma, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis valoradas,
FIXO a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase
de aplicação da pena,

RECONHEÇO a atenuante da confissão, conforme art. 65, inciso II, alínea “d” do Código Penal.

Há circunstância agravante,

meio que resultou em perigo comum
conforme o art. 61, inciso II, alínea “d” do CP.

Assim,
COMPENSO a agravante do perigo comum com a atenuante da confissão.

Assim,
MANTENHO a pena-intermediária em 12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria,

há causa de diminuição relacionada ao reconhecimento da tentativa (art. 14, II, do Código Penal):

Art. 14. Diz-se o crime:

Tentativa

II -
tentado
, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Pena de tentativa

Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

Tendo em conta o conteúdo do Auto de Exame de Lesões Corporais, não havendo ali afirmação concreta e pormenorizada de que houve risco de morte, disso se extrai que o “iter criminis” percorrido pelo agente e o desencadeamento físico na vítima apontam para a conclusão de que o resultado pretendido (consumação) não foi alcançado por algo entre médio e muito (leva-se em conta a área atingida).

Isso, portanto, distancia o cenário da consumação (morte). Assim, a redução deve se dar no patamar de 1/3.

Por isso,
a pena vai reduzida para 08 (oito) anos de reclusão.

Não havendo causa de aumento,
FIXO A PENA EM 08 (oito) anos de reclusão.”
(negritei)

A Defesa insurgiu-se contra a fração de diminuição aplicada em razão da tentativa, pugnando pela sua elevação de 1/3 (um terço) para 2/3 (dois terços), ao argumento de violação ao princípio da isonomia, uma vez que, para as demais vítimas envolvidas no mesmo contexto fático, o Juízo de primeiro grau aplicou a fração máxima de redução.

Todavia, a irresignação não merece acolhimento.

No que concerne ao critério de fixação, a diminuição prevista no art. 1
4, parágrafo único, do Código Penal não se dá de forma arbitrária,
devendo observar, como parâmetro norteador, o
iter criminis
percorrido pelo agente. Assim
,
quanto mais próxima estiver a conduta da consumação do delito, menor deverá ser a fração de redução
,
ao revés,
quanto mais distante do resultado consumativo, maior será a diminuição da pena.

No caso concreto, embora a Defesa sustente identidade fática entre as condutas perpetradas contra as vítimas, a análise detida dos autos evidencia cenário substancialmente diverso, apto a justificar o tratamento diferenciado adotado pelo Magistrado sentenciante.

Com efeito, verifica-se que a vítima
Cristiano da Conceição
constituía o alvo principal da ação delituosa, tendo o apelante dirigido contra ele sua conduta de forma direta e intensificada. Conforme se extrai do conjunto probatório, foram efetuados múltiplos disparos de arma de fogo,
sendo a vítima atingida por três projéteis, inclusive na região do tórax
(
área de elevada letalidade
)
, além d
as pernas
.

Ainda que o laudo pericial não tenha consignado expressamente o termo
“risco de morte”
, as circunstâncias concretas do caso demonstram, de forma inequívoca, que a execução do delito avançou significativamente em relação a essa vítima. A necessidade de internação hospitalar prolongada e de intervenção cirúrgica para tratamento das lesões reforça a conclusão de que o resultado morte esteve próximo de se consumar, não ocorrendo por circunstâncias alheias à vontade do agente, notadamente o socorro médico eficaz.

Em contrapartida, no que se refere às vítimas
Jadla
Ariani da Silva
e
Benizio
Lino dos Santos
, as lesões sofridas revelam menor gravidade, tendo sido atingidas em regiões não vitais, em contexto de execução menos direcionada, o que evidencia menor aproximação do resultado consumativo.

Dessa forma, não há
que se
falar em violação ao princípio da isonomia, porquanto situações desiguais foram tratadas na exata medida de suas desigualdades, em consonância com o princípio da individualização da pena. O Juízo de origem, ao aplicar frações distintas de redução, agiu com acerto ao adequar a resposta penal às peculiaridades de cada conduta.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fração de
diminuição da tentativa deve
guaradar
correspondência com o
iter criminis
percorrido. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. ESCOLHA COM BASE NO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. ALTERAÇÃO DO JULGADO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. No que diz respeito à diminuição da sanção em face da tentativa, sabe-se que o quantum de redução deve observar o iter criminis percorrido pelo agente, de modo que quanto mais próximo houver chegado da consumação do delito, menor será a redução da sua reprimenda.

2. Nesse contexto, encontrando-se a fração da redução pela tentativa fundamentada em circunstâncias concretas, acolher a pretensão de alterar o percentual de diminuição da pena seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus.

3. Agravo regimental não provido.”

(STJ -
AgRg
no HC: 915232 AL 2024/0182328-4, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 09/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/09/2024)
(negritei)

No mesmo diapasão, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, conforme se observa no Enunciado Orientativo nº 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
e em nossos julgados:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 121, § 2º, INCISO II, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A REFORMA DA PENA BASILAR – VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DE CULPABILIDADE ACENTUADA – NÃO ACOLHIMENTO – JUÍZO RECONHECEU NEGATIVAMENTE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL (MAUS ANTECEDENTES) E NÃO A CULPABILIDADE – FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ACEITO – 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA NO PATAMAR DE 2/3 – IMPROCEDÊNCIA –
AGENTE
PERCORREU QUASE TODO O ITER CRIMINIS – LESÃO DE NATUREZA GRAVE – VÍTIMA SUBMETIDA A CIRURGIA TORÁCICA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Não obstante a Magistrada singular tenha fundamentado a majoração da pena base com uma ementa atinente a culpabilidade acentuada, denota-se que a única circunstância judicial desfavorável reconhecida e valorada (de forma idônea) foram os maus antecedentes, cuja fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial se mostra lícita e proporcional.

2. Enunciado Orientativo nº 46 da TCCR/TJMT: “A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.”

3. Constatando-se que o iter criminis foi percorrido quase totalmente, consubstanciado pelo reconhecimento em prova técnica acerca das graves lesões corporais sofrida pela vítima e submetida a cirurgia torácica, mostra-se acertada a causa de diminuição de pena da tentativa ter como fração o percentual de 1/3.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00283185920158110042, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 10/09/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/09/2024) (negritei)

Diante desse contexto, a aplicação da fração de 1/3 (um terço) em relação à vítima
Cristiano da Conceição
revela-se proporcional, adequada e devidamente fundamentada, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada.

Por conseguinte, mantida a fração adotada na origem, permanece inalterada a pena definitiva fixada,
restando prejudicado o pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa,
uma vez que não verificado o transcurso do prazo prescricional nos termos do art. 109 do Código Penal.

Por derradeiro,
no que tange ao pleito subsidiário, a Defesa requereu o
afastamento da agravante do perigo comum
, prevista no art. 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal.

Todavia, também nesse ponto, não assiste razão ao apelante.

Conforme se extrai dos autos, o Conselho de Sentença, no exercício de sua soberania constitucionalmente assegurada, reconheceu a incidência de duas qualificadoras em relação ao crime praticado contra a vítima
Cristiano da Conceição
, quais sejam, o motivo torpe (art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal) e o perigo comum (art. 121, §2º, inciso III, do Código Penal).

Diante dessa pluralidade de qualificadoras, o Juízo Presidente, de forma técnica e juridicamente adequada, utilizou uma delas
–
o motivo torpe
– para
qualificar o delito, deslocando a qualificadora remanescente
–
perigo comum
–
para a segunda fase da dosimetria, valorando-a como circunstância agravante, em correspondência com o disposto no art. 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal.

Tal proceder encontra pleno respaldo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, segundo a qual, havendo mais de uma qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri, uma deve ser empregada para tipificar o crime na forma qualificada, enquanto as demais podem ser valoradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis ou como agravantes, desde que haja adequada correspondência legal, evitando-se, assim, o
bis in idem
e assegurando-se a correta individualização da pena.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou a matéria:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA. QUALIFICADORAS SOBEJANTES. AUMENTO NA SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. REVISÃO DA FRAÇÃO DA REDUÇÃO PELA TENTATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que, havendo mais de uma qualificadora, uma delas é utilizada para qualificar o crime, enquanto as demais podem ser valoradas na primeira ou segunda fases da dosimetria da pena.

2. A jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. No caso, a fração mínima de diminuição adotada encontra-se justificada pois a vítima foi atingida com múltiplos golpes na cabeça, causando-lhe traumatismo craniano que a deixou desacordada e inconsciente, sendo, nessa condição, deixada pelo paciente e seus corréus.

3. Agravo regimental não provido.”

(STJ -
AgRg
no HC: 892257 SP 2024/0052277-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/05/2024)
(negritei)

Comungando do mesmo entendimento, eis o entendimento
jurisprudencial
desta Corte de Justiça,
in
verbis
:

“
Havendo duas ou mais circunstâncias qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para formar o tipo qualificado e as demais poderão ser consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo.
(...)”

(TJ-MT - APR: 10102405320228110042, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 26/09/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/09/2023)

Desse modo, a utilização da qualificadora do perigo comum como agravante na segunda fase da dosimetria não configura qualquer ilegalidade, mas, ao contrário, representa técnica legítima e amplamente aceita, em estrita observância à orientação jurisprudencial e à decisão soberana do Tribunal do Júri.

Assim, não há reparos a serem feitos na sentença também quanto a este ponto, devendo ser mantida a agravante aplicada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do ap
elo interposto pela Defesa de
Brunno Cezar
Billoba
Sobrinho
e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
mantendo
incólume

a sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026